Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000042-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA PERNET - CPF: 023.054.581-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER SILVA COSTA - CPF: 074.507.581-99 (INTERESSADO), WENDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 066.496.501-61 (INTERESSADO), HELDER LOPES DE ARAUJO - CPF: 058.738.541-30 (INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (INTERESSADO), DANILO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.398.341-79 (INTERESSADO), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA E PERSISTÊNCIA DO RISCO INDICADO.
PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (CPP, ART. 580
).
IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMO CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA DISTINTIVA.
PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, VI)
. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou, em 04/09/2025, a prisão preventiva no âmbito da Ação Penal n. 1025949-
83.2024.8.11.0002, por suposta prática dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06, ARTS. 33 E 35, e na Lei n. 12.850/13, ART. 2o. A defesa alegou (i) ausência de contemporaneidade; (
ii
) extensão de benefício concedido a corréu; e (
iii
) cabimento de prisão domiciliar ou, alternativamente, medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste emsaber
se :

(I)

a prisão preventiva carece de contemporaneidade, em razão do lapso temporal entre os fatos investigados e a decisão que decretou a
custódia;
;

(II)

cabível a extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do CPP, ART. 580, diante de alegada identidade fático-processual
; e

(III)
é possível a substituição da prisão por
prisão domiciliar
(CPP, ART. 318, VI) ou por
medidas cautelares diversas
(CPP, ART. 319), consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais
apontadas.
.

III. Razões de decidir:

1.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se aferiu por critério exclusivamente cronológico, mas pela necessidade atual da medida, diante da indicação de vínculo estável e permanente com criminalidade organizada e do risco apontado, sendo o intervalo temporal compatível com a complexidade das diligências, especialmente as de natureza telemática
.

2.

A extensão prevista no
CPP, art.
580, exige identidade fático-processual, afastada por circunstância subjetiva distintiva relevante, consistente em condenação anterior definitiva por tráfico, caracterizando reincidência específica, o que impede a projeção automática da decisão favorável ao corréu
.

3.
Mantida a fundamentação da preventiva na
garantia da ordem pública
(CPP,
art
. 312), por gravidade concreta do contexto descrito e insuficiência, no caso, de
medidas menos gravosas (CPP,
art.
282, § 6o), reputando-se inadequadas as cautelares do CPP,
art
. 319
.

4.

A
prisão domiciliar
(CPP, ART. 318, VI) foi reputada incabível por ausência de demonstração inequívoca de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, não evidenciada dependência exclusiva, havendo indicativos de rede de apoio
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.

Ordem deHabeas Corpusdenegada
.

Tese de Julgamento:

“1. A contemporaneidade da
prisão preventiva
relaciona-se à necessidade atual da medida e pode subsistir quando demonstrada a persistência do risco, especialmente em apurações complexas envolvendo criminalidade organizada.

2. A extensão de benefício prevista no CPP,
art
. 580, exige identidade fático-processual, inviabilizada por circunstâncias subjetivas próprias, como a
reincidência específica
.

3. Inexistindo demonstração de imprescindibilidade exclusiva aos cuidados de filho menor, é incabível a
prisão domiciliar
do CPP,
art
. 318, VI.

4. Mostrando-se inadequadas e insuficientes as cautelares do CPP,
art
. 319, mantém-se a
prisão preventiva
fundada no CPP, ART. 312, sendo irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos legais citados:

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

LEI N. 12.850/13, ART. 2o.

CPP,
arts
. 312, 580, 319 E 318, VI
e
282, § 6o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 775.563/SC, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, J. 06/12/2022, DJE 12/12/2022.

TJMT, HABEAS CORPUS 1013462-24.2023.8.11.0000, REL. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 05/07/2023, PUB. 07/07/2023.

TJMT, HABEAS CORPUS CRIMINAL 10367191020258110000, REL. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, J. 18/12/2025, PUB. 18/12/2025.

TJMT, HABEAS CORPUS CRIMINAL 10482474120258110000, REL. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, J. 10/02/2026, PUB. 14/02/2026.

STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 727.068/SP.

TJMT, HABEAS CORPUS CRIMINAL 1024550-59.2023.8.11.0000, REL.

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 21/11/2023, PUB. 29/11/2023.

TJMT, HABEAS CORPUS 10139050920228110000, REL. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 10/08/2022, PUB. 15/08/2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.DRa.HENRIQUETA FERNANDA C. A.F.LIMA(RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
WILSON DA SILVA PERNET
,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal no 1025949-83.2024.8.11.0002, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração de organização

criminosa (Lei no 11.343/06,
arts
. 33 e 35; Lei no 12.850/13, art. 2o).

Nas razões da impetração, a defesa sustenta a
ausência de contemporaneidade
da medida extrema, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos pretéritos, ocorridos entre o final de 2023 e o início de 2024,
sem a superveniência de fatos novos
aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
no momento da decretação.

Aduz, ainda, a necessidade de
extensão dos efeitos
da decisão que concedeu liberdade ao corréu
Wenderson
Rodrigues da Silva
, sob alegada
identidade fático-processual
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por
prisão domiciliar
, por ser o paciente pai de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou, alternativamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(id. 339589377).

Diante disso, requer
eu
a concessão da liminar para revogar a custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem
.

A
liminar foi

indeferida
(id.
340519355
).

A
autoridadeimpetrada
prestou as informaçõesde estilo
esclarecendo a complexidade do feito e os fundamentos da segregação (id. 343983373).

A
Procuradoria-Geral de
Justiça

opinou
pela
denegação
daordem (id.
347269397
).

É o relatório do necessário.

VOTO

EXMA. SRA.DRa.HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA(
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

O presente
writ

o
bjetiva a
revogação da prisão preventiva
de
Wilson da Silva
Pernet
, sob os fundamentos de: (i) ausência de contemporaneidade; (
ii
) extensão de benefício concedido a corréu; e (
iii
) possibilidade de prisão domiciliar.

Consta dos autos que a persecução penal que culminou na custódia do paciente originou-se de abordagem policial realizada em 24 de dezembro de 2023, no município de Várzea Grande, motivada por poluição sonora automotiva. Na ocasião, a interceptação de um veículo VW Gol resultou na identificação de indivíduos vinculados ao tráfico de drogas e na apreensão de substâncias entorpecentes e petrechos destinados à mercancia ilícita.

Com o desdobramento das investigações pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e após autorização judicial para quebra de sigilo de dados telemáticos, a análise pericial por meio da plataforma
Cellebrite
(Laudo no 214.2.16.9067.2024.168428-A01) teria evidenciado a existência de estrutura organizada voltada ao tráfico, sob a modalidade
“delivery”
, bem como pontos fixos de venda na Baixada Cuiabana.

O paciente, Wilson da Silva
Pernet
, foi identificado no Relatório de Inteligência Policial (RIP) como integrante da logística da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo apontado como gestor de unidade de distribuição de entorpecentes (“lojinha”) localizada no bairro Cidade Verde, em Cuiabá. Consta, ainda, que diálogos interceptados indicariam participação na fixação de preços, controle de qualidade dos produtos e coordenação de entregas, com pagamentos realizados via Pix.

Diante do conjunto informativo que sinalizaria estabilidade e permanência do vínculo associativo, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande decretou a prisão preventiva do paciente em 04 de setembro de 2025, para garantia da ordem pública e suposta interrupção das atividades da organização criminosa.

Após detida análise, concluo que a ordem deve ser
denegada
.

I
- DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA

A defesa sustenta que o lapso temporal entre o Relatório de Inteligência (fevereiro/2024) e a decretação da prisão (setembro/2025) afastaria a contemporaneidade da medida. Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a investigação teve início com prisão em flagrante em dezembro de 2023 e se desdobrou em diligências de maior complexidade, notadamente a extração, organização e cruzamento de dados telemáticos de diversos aparelhos, a partir de ferramentas especializadas. O relatório investigativo aponta que o paciente, vulgo “
Bawer
”, seria responsável
por “lojinha” de entorpecentes e integraria facção criminosa, com atuação estruturada e permanente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a contemporaneidade não se verifica pela mera comparação cronológica entre a data dos fatos e a decretação da prisão, mas, sim, pela
necessidade atual
da medida cautelar, diante da permanência dos fundamentos que a autorizam, sobretudo quando se está diante de criminalidade organizada.

Nesse sentido:

“(...)No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta‘[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação
, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...] ́’(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022,
DJe
de 12.12.2022)(...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1013462-24.2023.8.11.0000,
Rel
: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2023, Data de Publicação: 07/07/2023).

Em síntese, a contemporaneidade, em hipóteses como a dos autos, deve ser aferida pela
persistência do risco
e pela
necessidade presente
da prisão para a tutela do processo penal e da ordem pública
,
não por um critério puramente cronológico.

No caso, o interregno temporal mostra-se compatível com a própria natureza e complexidade das diligências realizadas, que exigiram apuração técnica de dados telemáticos, com o propósito de desvelar a estrutura, a dinâmica
e a cadeia de comando do grupo investigado. Ademais, tratando-se de imputações relacionadas a
organização criminosa
e
associação para o tráfico
, cujas condutas, em tese, podem revelar caráter de continuidade, não se verifica, de plano, desatualização do
periculum
libertatis
.

II – DA INAPLICABILIDADE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – ARTIGO 580, CPP

Quanto ao pleito de extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, a defesa sustenta identidade de situação fático-processual com o corréu
Wenderson
Rodrigues da Silva
, que teria obtido liberdade provisória por este Tribunal.

Todavia, a análise dos autos evidencia distinção relevante de ordem subjetiva, suficiente para afastar a identidade exigida pelo art. 580 do CPP. Consoante consignado nas informações e no parecer ministerial, o paciente
ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por tráfico de drogas
(Executivo de Pena no
2000447-78.2019.8.11.0042
), caracterizando
reincidência específica
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão pressupõe identidade fático-processual, sendo inviável quando a decisão favorável ao corréu se apoia em circunstâncias pessoais não reproduzidas no caso do paciente:

“(...)
A extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fático-processual, não configurada quando o paciente apresenta circunstâncias subjetivas próprias, como reincidência específica
(...)
.”
(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
10367191020258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025)
.

Em

recente
julgado, a mesma Corte reforçou que a existência de condenações definitivas e o histórico de reiteração delitiva justificam um tratamento diferenciado, afastando a isonomia
:

“(...)
A existência de condenações definitivas e histórico de reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do art. 580 do Código de Processo
Penal
.
(...)
”

(
T
J
MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10482474120258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, j.
10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2026)
.

Assim, a liberdade concedida ao corréu em condição pessoal diversa não se projeta automaticamente ao paciente, sobretudo quando presente fator de diferenciação apto a influir na avaliação do risco e na necessidade da tutela cautelar
.

IV – DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E DA PRISÃO DOMICILIAR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
(CPP, art. 312), não se evidenciando ilegalidade a ser sanada pela via eleita. A medida extrema foi justificada pela gravidade concreta do contexto e pela periculosidade atribuída ao agente, evidenciada não apenas pela reincidência, mas também pelo
modus operandi
descrito na apuração.

A gravidade, aqui, não se limita ao nomen iuris dos delitos, mas se extrai das circunstâncias delineadas: apontada atuação em organização criminosa estruturada, com distribuição de entorpecentes por “delivery”, movimentação de valores e referência à existência de
armamento pesado
, conforme imagens extraídas dos dispositivos apreendidos.

É assente, também, que, em casos envolvendo criminalidade organizada, a custódia pode se mostrar necessária para interromper ou reduzir a atuação do grupo, resguardando-se a ordem pública, conforme precedentes
:

“(...)
A conduta atribuída contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ,
AgRg
no HC no 727.068/SP
).
(...)
”.

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024550-59.2023.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO,
j.
21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023)

Nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, a prisão preventiva somente cede quando
cabível e suficiente
a substituição por medida menos gravosa. As cautelares do art. 319 do CPP possuem caráter subsidiário e exigem aptidão concreta para resguardar, com efetividade, os bens jurídicos tutelados pela prisão. No caso, as medidas alternativas mostram-se insuficientes frente ao cenário delineado, notadamente ante a referência à cobrança de dívidas com emprego de
barras de ferro
e
armas de fogo
, o que, em tese, evidencia risco à ordem pública e à integridade de terceiros, inclusive testemunhas.

Incide, ainda, o Enunciado Criminal no 43 deste Egrégio Tribunal
:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

No tocante ao pedido de
prisão domiciliar
(CPP, art. 318, VI), a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, que o paciente seja o
único responsável
pelos cuidados do filho menor, portador de
TEA
. A concessão do benefício ao genitor, em tal hipótese, é excepcional e condiciona-se à prova robusta de imprescindibilidade, o que não se vislumbra no conjunto apresentado. Ao revés, há indicativos de presença da genitora e de rede de apoio familiar, afastando o requisito legal.

Esta Corte, inclusive, já assentou que o benefício visa resguardar o interesse do menor, não se prestando a funcionar como mecanismo de afastamento automático da custódia, sobretudo quando ausente dependência exclusiva
:

“(...)
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In
casu
, não se evidencia a dependência exclusiva do menor da figura do paciente, e, destaque-se, que a prisão do paciente e outra investigada, se deu em ambiente familiar (residência), havendo supostamente a presença de menor de idade na localidade, sendo o infante submetido a reprovável situação
(...)”.

(TJMT 10139050920228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
j.
10/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2022)
.

Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, devendo ser mantidos hígidos os fundamentos da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
WILSON DA SILVA PERNET
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026